Tribunal: TJES
Processo: 5000658-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000658-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRYSCILA PIMENTA ALVES e outros
AGRAVADO: PAULA SCHWAB MACHADO FERREIRA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PRYSCILA PIMENTA ALVES E JEAN ALBINO COSWOSCK em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Cível de Nova Venécia (id 431428), que indeferiu a gratuidade de justiça por si postulada na demanda de origem e determinou o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduzem os Agravantes fazerem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita por serem hipossuficientes, nos termos da legislação de regência.

Sem contrarrazões, eis que ainda não ocorreu a citação das Agravadas.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Julho de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento n. 5000658-42.2020.8.08.0000

Agravante: Pryscila Pimenta Alves e Jean Albino Coswosck

Agravada: Paula Schwab Machado Ferreira

Relator: Des. Annibal de Rezende Lima

VOTO

(PEDIDO VISTA)

Eminentes pares,

Na sessão dia 25 de agosto de 2020, pedi vista dos autos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pryscila Pimenta Alves e Jean Albino Coswosck, no qual pugnam pela reforma da decisão que lhes indeferiu a gratuidade de justiça.

Após analisar os pressupostos fáticos e jurídicos do caso concreto, não vejo motivo para divergir do voto do relator, o Des. Annibal de Rezende Lima, que desproveu o agravo de instrumento.

Isso porque não há elementos nos autos que comprovem a condição de hipossuficientes dos agravantes e a impossibilidade de pagamento das custas processuais calculadas em R$ 498,82 (quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), a serem pagas em quatro parcelas e divididas igualmente entre as partes.

Além disso, friso que oportunizada às partes a comprovação da necessidade do benefício, de forma que entendo que deve ser mantida a decisão proferida na origem.

Por esses fundamentos,
acompanho
o relator para
conhecer
e
desprover
o recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000
658-42
.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: PRYSCILA PIMENTA ALVES E JEAN ALBINO COSWOSCK

AGRAVAD
A
S
: PAULA SCHWAB MACHADO FERREIRA
E
MARIANA

SCHWAB MACHADO NERY

RELATOR: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRYSCILA PIMENTA ALVES e JEAN ALBINO COSWOSCK visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Cível de Nova Venécia, que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Não obstante os respeitáveis fundamentos declinados pelo Eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, que negou provimento ao recurso, o fato é que pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei (CPC, art. 98).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

Isto porque, o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante
,
10 ed. São Paulo: RT, 2008, p. 1.428)
,
a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À vista de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Na hipótese, o agravante está incapacitado para o trabalho e recebe auxílio-doença previdenciário de R$ 2.235,55 (dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) (id 431427).

Já a agravante aduz que não tem emprego formal, auferindo renda da pequena plantação de pimenta que possui na propriedade em que labora como comodatária (cf. cópias da carteira de trabalho e do contrato de comodato, id’s 431419 e 431420).

Juntou também cópia da sua declaração de imposto de renda do exercício de 2020, ano-calendário 2019, em que recebeu R$ 1.999,80 (mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) do Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS.

Assim, ainda que as custas processuais sejam de R$ 498,82 (quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), consoante cálculo da Contadoria do Juízo (id 431330), e que o MM. Juiz tenha deferido o pagamento em quatro parcelas, tenho que tais circunstâncias não são suficientes para afastar a presunção decorrente da declaração de pobreza prestada pelos agravantes, razão pela qual o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser deferido.

Noutra parte, não foi requerido nem em 1º e nem em 2º grau de jurisdição a apresentação de extratos bancários a fim de demonstrar suas movimentações bancárias. Não tendo sido requerido, sua não apresentação não pode ser motivo para o indeferimento, se considerado os demais elementos constantes nos autos.

Por essas razões, com a mais respeitosa
vênia
ao Eminente Desembargador Relator, dou provimento ao recurso para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000658-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: PRYSCILA PIMENTA ALVES E JEAN ALBINO COSWOSCK

AGRAVADAS: PAULA SCHWAB MACHADO FERREIRA E MARIANA SCHWAB MACHADO NERY

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, volta-se o presente recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Cível de Nova Venécia (id 431428), que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelos Agravantes nos autos da demanda de origem e determinou, por conseguinte, o recolhimento das custas processuais.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

In casu
, do exame dos documentos carreados ao presente instrumento recursal, não se extrai a conclusão de que os Agravantes não possuem condições de suportar os gastos referentes ao ajuizamento da ação judicial de origem.

Isso porque, embora afirmem fazerem
jus
à gratuidade de justiça, os Agravantes não trouxeram aos autos documento apto a infirmar a conclusão alcançada pelo MM. Juiz de Direito
a quo

quanto à possibilidade dos Agravantes de arcarem com as custas processuais, sobretudo considerado seu valor de R$498,82 (quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), consoante cálculo da Contadoria do Juízo (id431330), e o deferimento do pagamento de forma parcelada (em 4 parcelas).

Ademais, tenho que a juntada, tão somente, de cópias das respectivas carteiras de trabalho e comprovante de deferimento de auxílio-doença, não permitem, por si só, depreender a hipossuficiência de recursos alegada.

Com efeito, em que pese alegarem terem que arcar com custos elementares da vida em sociedade, os Agravantes sequer apresentaram os respectivos extratos bancários, ou a declaração de imposto de renda de ambos (foi acostada apenas a da Agravante PRYSCILA PIMENTA ALVES) no intuito de corroborar a carência financeira alegada, razão pela qual tenho por irretocável a conclusão esposada pelo MM. Juiz de Direito
a quo
.

Nesta senda, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteado o benefício da gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido, colhem-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça decorrentes do julgamento da ação cautelar n.º 024.059.011.379 e dos agravos de instrumento n.º 035.059.004.271 e 024.059.005.223, de que foram Relatores, respectivamente, os Exmºs. Srs. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, Desembargador Rômulo Taddei e Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“(...)

a) Restou configurado o acerto da r. decisão recorrida que observou na afirmativa do agravante que ele dispunha de condição financeira privilegiada. b) É certo que a lei de assistência judiciária gratuita, ao permitir o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita, utiliza uma técnica de presunção relativa dos fatos afirmados pelo requerente; contudo, se a presunção é relativa (iuris tantum) ela admite prova em contrário. c) Pela simples leitura da peça inicial foi possível ao magistrado verificar a condição financeira privilegiada do agravante, motivo pelo qual ele não pode ser amparado pelo benefício da lei 1.060/50.

(...)”

.........................................................................................

“(...)

2) A afirmação da parte não vincula necessariamente o magistrado quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, como deixa antever a recorrida, podendo o julgador, se não a entender convincente, indeferir o pedido, de forma motivada, consoante interpretação a contrario sensu do art. 5º, da Lei 1.060/50.

(...)”

.........................................................................................

“(...)

3. Indefere-se a concessão do benefício quando há elementos suficientes para afastar a presunção de pobreza escorada em simples afirmação na inicial.

(...)”

Logo, entendo deva ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000658-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: PRYSCILA PIMENTA ALVES E JEAN ALBINO COSWOSCK

AGRAVADAS: PAULA SCHWAB MACHADO FERREIRA E MARIANA SCHWAB MACHADO NERY

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que
esta
não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2
. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleitead
a

a gratuidade de justiça
) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte

requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes PRYSCILA PIMENTA ALVES E JEAN ALBINO COSWOSCK e Agravadas PAULA SCHWAB MACHADO FERREIRA E MARIANA SCHWAB MACHADO NERY;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.